Tribunal: STF
Processo: MS 21604
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Impugna ato presidencial de
nomeação de Reitor para Universidade Federal, por contrariar termos
de decisão judicial. 2. Alegação de que o ato impugnado resultou de
procedimento realizado em desacordo com o disposto no art. 1º do
Decreto nº 80.536, de 11.10.77, que regulamentou a Lei nº 6.420, de
3.6.77. 3. Inexistência, à época do envio da lista sêxtupla, de
decisão de primeiro grau eficaz, proibindo dita remessa. 4. Não há,
ademais, reconhecer efeito de decisão de primeiro grau, em mandado
de segurança, contra autoridade de hierarquia inferior, a vincular
ato do Presidente da República, em face do disposto no art. 102, I,
letra "d", da Constituição Federal. 5. Não há ilegalidade ou abuso
de autoridade, reparável pela via eleita, no decreto de nomeação. 5.
Mandado de segurança indeferido.